Tribunal: TJDFT
Processo: 0000926-94.2019.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. MATERIALIDADE. EXAME PERICIAL. DISPENSABILIDADE. PROVA ORAL E FOTOGRAFIAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA.
I – O art. 158 do CP estabelece que em se tratando de infração que deixa vestígios, mostra-se necessária a realização de perícia para a comprovação da materialidade. A jurisprudência, à luz do que dispõe o art. 167 do mesmo Códex, entende que a materialidade pode ser comprovada por outros meios de prova quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitam a realização da perícia, sempre justificadamente.
II – Se a não realização do exame pode ser justificada pela premente necessidade de reparo do local, banheiro público localizado em terminal rodoviário, local de intensa movimentação, sendo a ausência do laudo ser suprida pelo depoimento firme e contundente da testemunha presencial dos fatos e por fotografias colacionadas ao feiro, há que se reputar comprovada a materialidade do delito.
III – Para a configuração da inexigibilidade da conduta diversa, é necessário que o agente não possa praticar comportamento diverso do que o vedado por lei. A despeito do preconceito e discriminação que as pessoas transexuais experimentam, mesmo diante da negativa de utilizar o banheiro feminino, não era dado ao agente destruí-lo. Desta forma, a causa supralegal de excludente de culpabilidade não deve ser reconhecida.
IV – Recurso desprovido.